Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENSEC. ACESSO DIRETO PELA PARTE INTERESSADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC) para localização de procurações e atos notariais em nome da executada, sob o fundamento de que o sistema pode ser consultado diretamente pela parte e não se destina a registro de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença, é cabível a expedição de ofício judicial à CENSEC para pesquisa de atos notariais envolvendo a parte executada, quando o sistema permite consulta direta por particulares.
III. Razões de decidir
3. A CENSEC, regulada pelo Provimento CNJ no 149/2023, é administrada pelo Colégio Notarial do Brasil e registra informações sobre atos notariais (testamentos, procurações, escrituras diversas), permitindo acesso direto a qualquer interessado.
4. A jurisprudência do TJDFT entende que a pesquisa na CENSEC pode ser realizada pela própria parte, sendo a intervenção judicial medida excepcional e supletiva.
5. A atuação do Poder Judiciário para diligências de localização patrimonial somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de acesso direto ou a imprescindibilidade da medida para a efetividade da execução, o que não ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ no 18/2012; Provimento CNJ no 149/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406034, 0700479-14.2022.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 09/03/2022, DJE 22/03/2022; TJDFT, Acórdão 2003508, 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/06/2025, DJE 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 2023443, 0704330-56.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJE 01/08/2025.